Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. PAGAMENTO E TRANSFERÊNCIAS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE CONTESTADOS E DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. DEVIDOS.
1. Considerando restar clara a exposição objetiva dos fatos e fundamentos jurídicos na inicial, estando as pretensões em conformidade com o pedido e dispositivo legal, não há que se falar em inépcia. Preliminar afastada.
2. Em razão da relação negocial bancária estabelecida entre as partes, forçoso destacar que a questão se sujeita as normas do CDC, já que o réu se enquadra no conceito de fornecedor de serviços e o autor como consumidor, nos termos do que dispõem o art. 2o e 3o do referido diploma legal.
3. A parte fornecedora quando coloca determinados serviços à disposição do consumidor, acaba se tornando responsável por adotar os mecanismos de segurança cabíveis, a fim de evitar a ocorrência de possíveis fraudes. 3.1. a responsabilidade pela falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser considerada, na espécie, a fraude praticada por terceiro como sendo causa excludente do dever de indenizar, pois que compete à instituição bancária, em face do risco inerente de sua atividade empresarial, dispor de meios tecnológicos seguros para provar a idoneidade das suas operações e evitar que ocorra a burla de seu sistema de segurança.
4. Diante dos vários descontos realizados na conta corrente do demandante, tais como transferências, pagamentos de títulos e contratação de seguro em seu nome, dos quais desconhece a origem, e não havendo comprovação da instituição bancária quanto a ausência de falha no sistema de segurança do banco que, se não pudesse evitar o dano, ou ao menos fornecer os meios de prova necessários à verificação da exclusão de sua responsabilidade, resta clara a responsabilização da instituição pela fraude ocorrida. 4.1. Da análise dos autos, o Banco demandado não se desincumbiu da prova de fato impeditivo do direito do autor, consoante o art. 373, II, do CPC/2015, já que, diante de todos os argumentos apresentados na inicial, com os extratos apresentando as transferências e pagamentos e outras movimentações bancárias na conta do Autor, em nenhum momento a parte Ré cuidou de aferir ou trazer aos autos prova em contrário, deixando assim, efetivamente, de demonstrar qualquer fato impeditivo, negativo ou extintivo do direito autoral.
5. A falta de segurança nos procedimentos adotados pelo Banco, sobretudo no que diz respeito às transações realizadas por meios eletrônicos, revela inadequação e ineficiência dos serviços prestados, já que a instituição financeira não foi capaz de evitar o acesso de terceiros aos dados pessoais e às contas e aplicações dos correntistas, causando-lhes inegáveis prejuízos de ordem material.
6. Em sendo devida as restituições em favor da parte consumidora prejudicada, há que se ponderar que no caso, não há que se falar em repetição de indébito em dobro, pois não estão presentes as hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 61. No caso em espécie não houve cobrança indevida ou em excesso e, muito menos haveria que se falar em má-fé da instituição bancária, nos termos do artigo 940 do Código Civil, já que a questão tratou de um ato decorrente fraude bancária, devendo a repetição se realizar de forma simples.
7. Os valores devidos a título de restituição são aqueles contestados junto ao banco demandado, bem como quanto as parcelas de contrato efetivamente descontadas na conta do autor e não estornadas, conforme extrato bancários constantes dos autos.
8. Restando inequívoca a conduta ilícita da instituição financeira requerida, ao permitir os descontos (transferências e pagamentos) na conta corrente da parte autora, e não tendo a referida instituição financeira se cercado de todas as cautelas, restando assim comprovada a falha na prestação do serviço, evidenciando um descaso e ainda desrespeito do banco demandado para com o seu correntista, que mesmo após as contestações dos débitos não teve a questão resolvida, sendo vítima por mais de seis meses de descontos indevidos em sua conta bancária, ultrapassando nesse ponto o mero aborrecimento do consumidor, ficando patente a existência de dano moral.
9. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada às peculiaridades do caso em apreço. Até porque, esse valor não tem o condão de levar a vítima ao enriquecimento, tampouco resultará no empobrecimento do autor do fato.
10. Recursos do autor e réu parcialmente providos.